Tribunal: STF
Processo: ARE 1407937
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. RIO GRANDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. DEVER DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. NATUREZA PROPTER REM. LEGITIMIDADE DAS PARTES. LEI 4.771/1965. CÓDIGO FLORESTAL. COMPETÊNCIA UNIÃO MEDIANTE CONAMA FIXAR LIMITAÇÕES. RESOLUÇÃO 302/2002, CONAMA. VALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS NA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA ESTADUAL SUPLEMENTAR. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS 18.023/2009. ALTERAÇÃO DOS LIMITES PARA DEFINIÇÃO DE APP. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. PROIBIÇÃO DA REGRESSIVIDADE SOCIOAMBIENTAL EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DE CONSTATAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES. CULPA OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CUMULAÇÃO DE TUTELAS DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DE REGISTRO DA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA NA PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. O reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Marimbondo que está localizada na divisa dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, é formado pelo rio Grande, que por banhar mais de um estado da Federação, é classificado bem da União, consoante disposto no art. 20, III, da Constituição, o que indica o interesse do ente federal na demanda em curso e ressai a legitimidade para agir do Ministério Público Federal, ambas circunstâncias a atrair a competência desse juízo para julgamento do feito. Preliminar de Incompetência da Justiça Federal afastada. 



    2. No caso dos autos, os proprietários do imóvel onde se localiza o referido reservatório, nas Fazendas Frutal e São José do Bebedouro, celebraram com a apelante contrato de arrendamento para fins de exploração de lavoura de cana-de-açúcar. Sendo as obrigações ambientais vinculadas à própria coisa - natureza propter rem-, é certo que quem adquire a res, em tese, também se toma responsável por preservar e recompor o meio ambiente, logo assumindo todas obrigações decorrentes desse dever de prevenção e reparação de danos ambientais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 



    3. A questão fática propriamente diz respeito à caracterização de dano ambiental - consistente na supressão de vegetação, sem a autorização dos órgãos ambientais competentes, para o plantio de cana-de-açúcar, bem como no impedimento da regeneração natural em razão da criação e pastagem de bovinos e plantio de sorgo na respectiva área - na faixa integrante de 100 metros contados a partir do nível máximo normal do reservatório da UHE de Marimbondo, na localidade das Fazendas Frutal e São José do Bebedouro, à beira do Rio Grande, extensão tida por preservação permanente, pela legislação em vigor à época da fiscalização, notadamente o Código Florestal então vigente - Lei 4.771/1965-, regulamentado pela Resolução 302/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 



    4. A matéria perpassa previamente pela constatação da existência de APP na referida área, exame que implica na aplicação e interpretação das normas vigentes à época de verificação do dano ambiental causado e das seguintes porventura incindíveis. 



    5. No artigo 24 da Constituição, é conferida à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar, de forma concorrente, sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Ao inexistir lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Acaso sobrevenha lei federal sobre normas gerais, suspende-se a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. As normas estaduais, portanto, jamais poderão transgredir preceito disposto em norma federal já existente. E a melhor interpretação acrescenta que em face da existência de outros atos normativos federais, regulamentando de forma geral aquelas matérias, não poderá também, o Estado, dispor de forma contrária. 



    6. Ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, o Congresso Nacional, por meio da Lei 6.938/1981 - com a redação dada pela Lei 8.028/90 -, deferiu competência ao CONAMA para deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (art. 6°, II). O referido dispositivo, aliás, dispõe ainda que os Estados elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que foram estabelecidos pelo CONAMA (art. 6°, §1). Desse modo, a competência estadual fica vinculada e limitada às disposições das normas federais, inclusive as resoluções do CONAMA, que são atos administrativos editados com base em lei. 



    7. "III - O CONAMA está legalmente autorizado para editar normas de proteção das reservas ecológicas, entendidas como as áreas de preservação permanente, APP, existentes às margens dos lagos formados por hidroelétricas - precedentes do colendo STJ. IV - Legalidade da Resolução CONAMA 302/2002." (AG 0000057-67.2011.4.01.0000/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.95 de 25/07/2011). Aplicação imediata da Resolução CONAMA 302/2002 aos fatos a ela posteriores. Súmula 57 deste TRF1. 



    8. Na época dos fatos, a regulamentação do artigo 2° do então vigente Código Florestal - Lei 4.771/1965- era feita pela Resolução CONAMA 302/2002, que seguiu os parâmetros da anterior Resolução 4/1985, estabelecendo a faixa de 100 (cem) metros de largura como APP, tendo sido acompanhada pela Lei 14.309/2002 do Estado de Minas Gerais. Posteriormente, entretanto, foi editada, no âmbito desse estado, a lei estadual 18.023/2009 que, em nova disciplina ao tema, reduziu a faixa de preservação para 30 (trinta) metros, também quanto as áreas rurais localizadas no entorno de reservatórios artificiais. A referida legislação estadual - Lei 18.023/2009-, portanto, extrapolou a competência suplementar constitucionalmente destinadas aos Estados membros, eis que ao fixar - de forma genérica e sem critérios- os limites de APP, reduziu sensivelmente as balizas estabelecidas pelo ato normativo federal regente e restringiu sobremaneira a proteção ambiental a que o Poder Público competente se propôs validamente a conceder. 



    9. No âmbito nacional, por sua vez, o novo Código Florestal - Lei 12.651/2012 - implementou consideráveis modificações na disciplina da matéria ambiental, e muitas delas instituídas de maneira menos protetiva ao meio ambiente, ao se levar em consideração a legislação anterior. É o que ocorre no presente caso, tendo a novel lei disciplinado de maneira diversa os parâmetros para constituição de APP, ao que entenderam as partes pela sua aplicação imediata. Entretanto, os precedentes jurisprudenciais são assentes na adoção da irretroatividade da lei mais benéfica, impondo-se, ao presente caso, a legislação em vigor na época da constatação do dano ambiental. 



    10. A par do entendimento acima explicitado, o art. 62, do novo Código Florestal recebeu interpretação para aplicação mitigada por esta Corte, nos casos em que verificadas as circunstâncias presentes no referido dispositivo, apenas com o fim de evitar demolições nos reservatórios artificiais de água, e impedir novas edificações, nos termos do Enunciado da Súmula 56 deste TRF1. 



    11. "IV - Na inteligência jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da proibição do retrocesso ecológico, em defesa do meio ambiente equilibrado autoriza o entendimento de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1°, I). (AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)." (AC 0002316- 35.2012.4.01.3804 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.506 de 22/09/2015) 



    12. Pertinente a culpa da apelante envolvida, a reparação do dano ambiental se faz em bases objetivas e de maneira solidária, sem a exigência de prova e independentemente de eventual sanção penal e administrativa cabível na espécie. O artigo 4° da Lei 6.938/1981 estabelece que a Política Nacional do Meio Ambiente visará, entre outras medidas: "VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos." Já no art. 14, § 1°, da referida lei, há o reconhecimento da responsabilidade objetiva do poluidor: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (...)". 



    13. Quanto à acumulação das tutelas pretendidas, "A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação, simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3° da Lei 7.347/1985, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ." (REsp 1145083/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/2012). 



    14. Na hipótese, não obstante a possibilidade da condenação em indenização pelos danos ambientais provocados, assim como pelo enriquecimento ilícito auferido pelos envolvidos na utilização indevida da APP, restou ausente nos autos demonstração inequívoca a amparar as pretendidas reparações. O laudo de vistoria apresentado pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF- é suficiente a constatar a intervenção em APP, daí logo dizer na produção do dano ambiental, contudo se mostra Incapaz de estimar a extensão do dano efetivamente provocado - a fim de imputar-lhe uma valoração concreta-, muito menos a possibilitar quantificar o enriquecimento produzido no património dos envolvidos. Por outro lado, subsistem as obrigações mitigatórias e compensatórias derivadas do dever de reparação do dano causado, em atendimento inclusive ao que foi consignado naquele laudo pelo expert responsável. 



    15. A averbação ao registro na matrícula do Imóvel, consoante disposições do art. 22, §§ 1°, 7°e 8°, da Lei 4.947/1966, alterada pela Lei 10.267/2001, somente se fará obrigatória após regularização da utilização da área degradada perante os órgãos ambientais competentes e com o reconhecimento atual da restrição ambiental existente naquela propriedade. 



    16. Apelações conhecidas. Preliminares afastadas e, no mérito, providas em parte.” (eDOC 17, p. 20-23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, e 24, VI e § 2°, do texto constitucional. (eDOC 22)



    Nas razões recursais questiona-se acórdão que, em sede de ação civil pública, considerou válidas a Lei Federal 4.771/1965 e a Resolução 302/2002 do CONAMA para fixar penalidades ao recorrente por danos ambientais em área de preservação permanente localizada nas cercanias da Usina Hidrelétrica Marimbondo/MG. 



    Ressalta-se a competência concorrente de Minas Gerais para a fixação das balizas das APAs no estado exercida através da Lei 20.922/2013-MG. Alega-se que o acórdão violou o princípio da legalidade ao considerar que a Resolução do CONAMA deve prevalecer sobre o Código Florestal. A esse respeito, afirma-se que a Resolução CONAMA 302/2002 é inovadora na medida em que cria uma metragem não prevista na legislação florestal anterior à Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal atualmente vigente). (eDOC 22, p. 13). 



    Entende-se que não é possível um plano de recuperação se pautar em norma revogada (Lei Federal 4.771/1965), destacando-se que o art. 62 do Código Florestal foi editado justamente para regular situações pretéritas, quais sejam, as APP no entorno de reservatórios artificiais cujos contratos de concessão sejam anteriores a 2001. É dizer, para essa situação especifica, o legislador estabeleceu regras de recuperação especiais. Negar-lhes vigência por mera "convicção" é frustrar o objetivo do legislador ao editar a norma. (eDOC 22, p. 16)



    Por fim, insurge-se contra a fixação de indenização por danos ambientais sem a devida comprovação do dano. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 



    -Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário”. (eDOC 115) 



    É o relatório.



    Decido.



    Cuida-se de ação civil pública na origem em que se discute a legislação aplicável para a medição da área de preservação permanente nos arredores em que localizado reservatório artificial. O Tribunal de origem consignou a aplicabilidade da legislação vigente à época dos fatos. 



    Verifico que a matéria de que tratam os autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversas normas da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal).



    Na oportunidade, esta Corte reconheceu, dentre outras, a constitucionalidade do art. 62 da citada lei. Nos termos do voto condutor, restou consignado:



    “Passa-se, então, à análise das impugnações dirigidas ao art. 62 do novo Código Florestal, em relação ao qual questiona a Procuradoria-Geral da República a nova disciplina da área de preservação permanente para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Enquadrando-se a área nesses requisitos, determina o dispositivo atualmente em vigor que a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Sustenta o Requerente que a regra introduzida pela Lei nº 12.651/2012 remove APPs dos reservatórios formados antes da entrada em vigor da MP 2.166-67/2001, marco temporal que não possui razoabilidade, pois a obrigatoriedade de preservação de áreas no entorno de reservatórios artificiais é anterior à MP, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 62 por configurar evidente retrocesso ambiental. 



    O estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento. 



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedente a ADI nº 4.903 e procedente a ADC nº 42.



    Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    Ao contrário do que alega a Procuradoria-Geral da República, a admissão do plantio de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente não descaracteriza por completo a flora e a fauna nativas, podendo constituir solução apropriada para a recuperação de áreas degradadas, conforme decidir o órgão ambiental competente no caso concreto. Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. Assim, nas APPs ao longo de cursos d’água naturais, a obrigatoriedade de recomposição das faixas marginais varia entre 5 (cinco) e 100 (cem) metros, a depender da quantidade de módulos fiscais do imóvel rural, consoante os parágrafos primeiro a quarto do art. 61-A do novo Código Florestal. Em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, a largura da faixa marginal a ser recomposta (de cinco a trinta metros) também aumenta conforme a área do imóvel rural (art. 61-A, § 6º, do novo Código Florestal). (...). 



    (...) Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico”. (Grifei)



    No entanto, verifico que, no acórdão recorrido, deixou-se de aplicar ao caso as normas de transição estabelecidas pelo art. 62 da Lei 12.651/2012, de maneira a afastar a sua incidência ao caso em análise, aplicando os dispositivos da Lei Federal 4.771/1965 e da Resolução 302/2002 do CONAMA. Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...)



    O artigo 62 da referida norma, estabelece que "para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum."



    Pelos esclarecimentos prestados pelas partes nos apelos, entende-se que o nível máximo operativo normal seja o limite de água para operação da hidrelétrica, correspondendo ao volume útil do reservatório, que define a cota a ser utilizada nos estudos energéticos. A cota máxima maximorum, por sua vez, corresponde ao nível de água mais elevado para o qual a barragem foi projetada, servindo para o controle de condições climáticas excepcionais.



    A princípio, poderia se falar na aplicação daquele dispositivo ao caso em tela, haja vista que a concessão para a UHE Marimbondo foi outorgada para a Companhia Paulista de Força e Luz em 1950. Com essa interpretação, não haveria que se falar em intervenção pela apelante em APP, eis que a área supostamente protegida estaria dentro da área desapropriada pelo empreendedor quando da implantação da hidrelétrica. Nessa linha, inexistiria qualquer dano ambiental provocado a ser reparado ou área a ser regularizada. Entretanto, não é esta minha convicção sobre o assunto.



    Acerca do conflito intertemporal de normas ambientais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que prevalece a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a lei contemporânea carreadora de uma menor proteção à natureza, o que reflete, pois, a adoção de uma hermenêutica mais protetora, a qual vem prevalecendo no âmbito jurídico ambiental brasileiro. 



    Desta feita, não se pode permitir que seja aplicada norma superveniente com a finalidade de validar conduta praticada sob as regras da legislação anterior que, expressamente, contrariou a lei e os atos normativos então vigentes. 



    É bem aceito que, no âmbito da tutela civil e administrativa ambiental, não se aplica o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu (art. 5°, XL, Constituição), o que melhor se harmoniza inclusive ao comando constitucional do artigo 225, ao estatuir que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser objeto de proteção e defesa para as presentes as e futuras gerações. Isto é, a orientação é que essa proteção seja aprimorada, de forma a garantir mais eficazmente esse direito fundamental.



    (...)



    Ademais, encontra-se sumulado o entendimento neste TRF de que "o art. 62 do Novo Código Florestal é aplicável aos reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou ao abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à MP 2.166/67, de 24/08/2001, tão somente para evitar demolições, sem, no entanto, ter o condão de possibilitar novas edificações, ainda que seja além da cota máxima maximorum", conforme enunciado da Súmula 56.



    Em conclusão, entendo que sobre a hipótese não há que se falar na aplicação da Lei do Estado de Minas Gerais 18.023/2009, nem mesmo na aplicação do Código Florestal - Lei 12.651/2012.



    Entendo, por outro lado, que a Lei 4.771/1965 (anterior Código Florestal) e a Resolução 302/2002 é que deverão incidir sobre o caso, suficientes a constatar que pelas condutas praticadas pela apelante USINA FRUTAL, na condição de arrendatária do imóvel, e por NILDA QUEIROZ DE MENEZES e HOMERO BATISTA DE MENEZES (ora sucedido nos autos por seu espólio, representado por sua inventariante), respectivos proprietários, houve intervenção em APP, ao que restaram violadas essas normas ambientais então vigentes.



    Aliás, sobre a aplicação da Resolução 302/2002 aos fatos praticados a partir de sua vigência, é o que consta do teor da Súmula 57, desta Corte: "A Resolução CONAMA n° 302/2002, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais, somente se aplica aos fatos a ela posteriores."



    Com esse entendimento, irrelevante a análise sobre a Lei estadual 20.922/2013 que teria revogado a Lei estadual 14.309/2002, aplicada na sentença, eis que acima já fora suficientemente esclarecidas quais as normas que deverão incidir sobre o feito.



    Da mesma forma, mesmo que suscitada a inconstitucionalidade do artigo 62 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), dispensável o enfrentamento da questão de forma pormenorizada porque já evidenciada a minha convicção de inaplicabilidade, na espécie, do referido dispositivo



    (...).” (eDOC 17, p. 7-13)



    Desse modo, entendo que o acórdão recorrido, ao recusar a aplicação do art. 62 do Código Florestal ao caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42.



    Quanto à possibilidade de reforma do acórdão e de manifestação desta Corte constitucional, de plano, sobre o mérito da questão, verifico que o pedido realizado pelo Ministério Público Federal e a tutela concedida pelo Tribunal de piso envolvem obrigações de fazer relacionadas à recuperação da área e à adoção de práticas de regularização ambiental, além de obrigação de não fazer consistente em abstenção de intervenções na APP, perpassando, também, pela condenação ao dever de indenizar.



    O que se nota, portanto, é que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, aliado ao afastamento do art. 62 do Código Florestal, concluiu pelas condenações descritas acima. Certo é que o novo ato judicial a ser emanado deve buscar compatibilizar os pedidos e as provas constantes nos autos com as questões definidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferido novo julgamento, de maneira a observar-se a constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente